Tribunal: TJMT
Processo: 1009507-44.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS. MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A empresa aérea que diante do atraso de voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009507-44.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GABRIEL BECKER DE BRITO - CPF: 086.525.819-83 (RECORRIDO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Nego provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009507-44.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
GABRIEL BECKER DE BRITO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GABRIEL BECKER DE BRITO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.
.

Sentença

proferida
no ID
202096652/
PJe
2
.
Concluiu
que:

a)
restou

incontroverso
o
cancelamento
dos
voos

noticiados
pela
parte

autora

na

inicial
,
fazendo
com que
tivesse
um
atraso
de 12 horas
na

chegada
a
seu

destino
final; b)
ainda
que
o

transporte

aéreo

seja

afetado

por

fatores

externos
, o
transportador

não

pode
se
escusar
de
indenizar

os

passageiros
que
sofreram

danos

porque
as
variáveis
a que
está

sujeita
a
aviação
civil
são

integrantes

típicas
do
risco
de
sua

atividade
; d) a
situação

narrada

ultrapassa
o
mero

descumprimento

contratual

ou

dissabor
das
relações
da
vida

cotidiana
,
revelando

dano
moral à
honra

subjetiva
;
e
e
) R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) é
suficiente
para
reparar
,
nos

limites
do
razoável
, o
prejuízo
moral que
o

fato

acarretou
.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pedidos

iniciais
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

ao

reclamante
o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

recurso

inominado
no ID 202096653/
PJe
2
.
Sustentou
que:
a) o
voo

originário

sofreu
um
atraso
de 15
minutos

em

razão
de
condições

climáticas

adversas
,
levando
a
perda
da
conexão

seguinte
; b)
houve

atraso
no
voo

seguinte

devido
a
necessidade
de
manutenção
da
aeronave
; c) o
atraso
do
voo
se
deu

por

motivo
de
força

maior
; d)
prestou

assistência
material à
parte

reclamante
;
e
e
)
não

foi

comprovado
o
dano
moral
sofrido
,
tratando
-se de
mero

aborrecimento
.
Requereu

provimento do recurso para
julga
r
improcedente
s

os pleitos da inicial
ou

minora r o quantum condenatório a título de danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
no ID 202096657/
PJe
,
objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Peço venia ao relator para divergir de seu voto, pois se houve atraso para chegar no destino em mais de 12 horas, entendo ser devido indenização a título de dano moral. Bem como que o valor fixado a título de indenização está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. razão pela qual nego provimento ao recurso. É como voto. - Valmir Alaércio dos Santos - Juiz de Direito - 1o Vogal.

Acompanho o Voto do 1o Vogal, com a devida venia ao eminente relator.

Aristeu Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024